Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713152-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES e JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, em favor de HARRISON ROCHA DOS SANTOS, em face da ocorrência de erro material na ordem de liberação do paciente, nos autos da execução penal. Sustentam que foi proferida sentença condenatória em desfavor no paciente nos autos do processo n. 2018.01.1.018864-4, oportunidade em que lhe foi deferido o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, a sua ordem de liberação não foi expedida em face de erro no sistema BNMP, razão pela qual o paciente foi preso pelos policiais do ROTAM no dia 22/05/2020. Afirmam ser flagrante a ilegalidade da sua prisão, razão pela qual pedem a concessão de medida liminar para que seja expedida ordem de liberação imediata ao paciente. Decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, Romeu Gonzaga Neiva, deferindo a liminar e requisitando informações. Através do Ofício n. 1645/2020, a autoridade coatora veio aos autos informar que relaxou a prisão do paciente no dia 26/05/2020 (ID. 18263803). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficia para que seja julgado prejudicado o presente writ, ante a perda superveniente do objeto (ID n. 18565186). É o relatório. Conforme detalho acima, verifica-se que o Juiz oficiante perante a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal relaxou a prisão do paciente no dia 26/05/2020. Sendo assim, resta prejudicado o presente writ, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que alcançada a almejada liberdade do paciente. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 16:11:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator